Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714858-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIOCELINO FAGUNDES DE SOUZA JUNIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 190583844 do processo de referência) que, nos autos de obrigação de fazer movida por Diocelino Fagundes de Souza Junio, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0703559-03.2024.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar a operadora de plano de saúde ré que autorize, no prazo de 48 horas, a migração do plano de saúde do autor para a categoria “SUPERIOR”, nos seguintes termos: (...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registro que o autor já possui vínculo contratual com a parte ré – ID 1900556016. Contudo, em razão do quadro de saúde atual do postulante – IDs 190556027 e 190556028– necessita migrar para outra modalidade de contrato que atenda suas atuais necessidade. Saliente-se, o autor é portador de câncer em estado avançado – CID10: c22.1– evidenciando a necessidade urgente da alteração do plano de saúde para continuidade dos tratamentos médicos aos quais será submetido, especialmente a internação hospitalar. Nesse passo, na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento sem exigência de período de carência, no caso de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Nesse cenário, entendo que não há justificativa para a negativa do plano em autorizar a migração e, muito menos, exigir o cumprimento de novos prazos de carência. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO CONFIRMADA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1 - Plano de saúde. Situação de emergência. Período de carência. Doença preexistente. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento sem exigência de período de carência, no caso de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. No caso, é incontroverso que o diagnóstico de câncer de mama da autora demanda tratamento de emergência. Além disso, verifica-se que o pedido de mudança do plano ocorreu antes da confirmação da doença, o que afasta a carência (art. 11 da Lei no 9.656/98). 2 - Migração de plano dentro da mesma operadora. Aproveitamento do período do plano originário. Diante da migração de plano, deve-se aproveitar o período de carência do pano anterior, na forma dos art. 51, § 2o, inciso I e II, art. 54, do CDC (Acórdão 1421974, 07114762420208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, nos casos de urgência e emergência, o prazo de carência para coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem é de vinte e quadro horas, segundo interpretação dada pelo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98 c/c o art. 7o, inciso V da Resolução no 438/2018 da ANS. 3 - Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A alegação da ré de inexistência de nexo causal porque agiu dentro dos limites da lei e do contrato não se sustenta. A lei impõe a cobertura em situação de emergência, o que justifica, nos termos da jurisprudência, a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização. 4 - Apelação conhecida e desprovida. gp (Acórdão 1759674, 07000484020238070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, AUTORIZE a migração do autor plano de saúde atual (ESTILO) para a modalidade/categoria “SUPERIOR”, mediante o pagamento integral da mensalidade inerentes ao novo contrato, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão, com urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. (grifos no original) Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57913878), alega, em apertada síntese, a necessidade de revogação da liminar deferida na origem, porquanto não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Aduz inexistir qualquer prejuízo ao autor/agravado em aguardar o regular trâmite processual a fim de obter, ao final, se for o caso, o provimento jurisdicional requestado. Afirma ser assente na jurisprudência o entendimento de que inviável a concessão de tutela de urgência quando não houver nos autos relatório médico indicando clara e expressamente a urgência do tratamento vindicado. Colaciona julgado que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Assevera estar a probabilidade do direito alegado em razões recursais evidenciada na ausência de urgência da medida postulada pelo autor/agravado. Aponta a existência de perigo de dano caso mantido os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, notadamente ante a possibilidade de prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e da “dificuldade para reaver os valores despendidos para custeio de procedimentos médicos aos quais o agravado eventualmente se submeterá”. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, a Agravante requer que se digne esse Nobre Relator, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. Ademais, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para afastar a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos e materiais, revogando-a integralmente. Posto isto, pleiteia aos Ilustres Desembargadores que, subsidiariamente, ao menos concedam o efeito suspensivo para até a conclusão e realização de perícia ou, ainda, emissão de parecer do NATJus, exclusivamente para esclarecer a urgência e a necessidade de realização do tratamento nos termos elencados pelo médico assistente da parte autora e análise do parecer da junta médica ofertado por esta agravante, tudo por ser medida de direito e restabelecimento da JUSTIÇA. Preparo recolhido (Ids 57913881 e 57913882). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em análise do processo de referência (autos n. 0703559-03.2024.8.07.0004), verifico tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Diocelino Fagundes de Souza Junio, ora agravado, em face da operadora de plano de saúde agravante. Na exordial (Id 190555996 do processo de referência), narrou o autor, em apertada síntese, ter sido diagnosticado com colangiocarcinoma, tendo sido submetido inicialmente à quimioterapia para tratamento da moléstia. Alegou que, após a receber notícia dos médicos que o acompanhavam acerca da impossibilidade de cura da doença, agendou consulta com especialista no Hospital Sírio Libanês, ocasião em que lhe fora indicada a adoção de uma nova linha de tratamento perante aquele nosocômio. Ao solicitar a autorização da operadora do plano de saúde para a internação no mencionado hospital, esclareceu ter sido informado acerca a existência de cobertura contratual apenas para os beneficiários do plano “SUPERIOR”. Disse ter solicitado a migração do plano “ESTILO NACIONAL” para a referida modalidade, o que foi negado pela operadora de plano de saúde, ao fundamento de que não cumprido o período de carência. Por esse motivo, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja a ré/agravante obrigada a autorizar a aludida migração. Ao Id 190583844 do processo de referência, o juízo de origem proferiu decisão deferindo a liminar postulada para determinar a ré que autorize, no prazo de 48 horas, a migração do autor para o plano “SUPERIOR”, ao fundamento de que incabível condicionar o referido pleito ao cumprimento do período de carência, nos termos art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, notadamente porque comprovado o caráter de urgência do tratamento prescrito pelo médico assistente do autor/agravado. Em razões recursais, a agravante alega, em apertada síntese, a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida, uma vez não estar demonstrada nos autos a existência de perigo de dano decorrente da demora no julgamento final do mérito da demanda ajuizada na origem. Pois bem. A despeito das alegações deduzidas pela recorrente, ao exame do caderno processual de origem, verifico constar dos autos relatório médico assinado pela médica assistente da parte (Id 190556028 do processo de referência) atestando expressamente a existência de urgência na internação do autor junto ao Hospital Sírio Libanês, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento oncológico a ele indicado. Confira-se: Relatório médico: Paciente Diocelino Fagundes de Souza Junio, 49 anos, é portador de Colangiocarcinoma localmente avançado (CID10: C22.1), conforme exame abaixo: 23/10/23 PET-CT (Núcleos): lesão sólida, infiltrativa, centrada no hilo hepático, em topografia do ducto hepático comum, mal definida, com acentuado aumento do metabolismo glicolítico (46x40mm; SUV max 31,9), determinando leve dilatação de vias biliares intra-hepáticas, notadamente no lobo esquerdo. A lesão envolve as arterias hepaticas direita e esquerda, e determina trombose da veia porta, com sinais de transformação cavernomatosa. Foco hipermetabolico na periferia do segmento IVb figado, sem alterações anatomicas correspondentes (SUV max 4,4). Conclusão: Lesão hipermetabolica no hilo hepático, em topografia do ducto hepatico comum, determinando leve dilatação de vias biliares intra-hepáticas, de aspecto neoplásico. Considerar, no diagnostico diferencial, a possibilidade de colangiocarcinoma. 28/11/23 Biópsia hepática: Carcinoma pouco diferenciado em hilo hepático (Adenocarcinoma pouco diferenciado). Diante desse cenário, foi iniciado tratamento sistêmico em dezembro/2023 com Gemcitabina + Cisplatina. Realizou apenas 3 aplicações (C1D1, C1D8 e C2D1) e necessitou de internação por quadro de icterícia, com posterior drenagem biliar. Ficou um período de internação prolongada (19/01/24 a 10/03/24) em virtude de complicações biliares, com necessidade de passagem de drenos externos (5 drenos - 3 em hipocôndrio direito e 2 em epigástrio). Além disso, vem apresentando perda ponderal progressiva, principalmente desde a internação, com perda mensurada em aproximadamente 13kg (peso atual de 69kg). Durante internação paciente não recebeu suporte nutricional adequado, como dieta enteral ou parenteral. Atualmente paciente encontra-se bastante debilitado, frágil, com perda ponderal progressiva considerável, além de importante déficit nutricional e com manutenção do quadro de icterícia (última dosagem de Bilirrubinas totais = 7,58). Portanto, solicito internação aos nossos cuidados com urgência para que possamos realizar compensação clínica e nutricional do paciente para que assim o mesmo possa retomar as condições clínicas adequadas para retorno ao tratamento oncológico. (grifos nossos) Assim, carece de razoabilidade o argumento aviado em razões recursais de que não estaria evidenciada nos autos a existência de prejuízo ao autor/agravado em aguardar o regular trâmite processual, a fim de obter a pretendida migração do plano de saúde e, por conseguinte, a continuidade do tratamento recomendado, mormente se considerada a gravidade e o avançado estágio da moléstia que o acomete, conforme certificado pelo relatório médico acima transcrito. Não vislumbro, portanto, a um exame de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito requestado pela recorrente de que inexistente, no caso concreto, perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar deferida na origem. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. In casu, verifico não haver elementos concretos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, conforme noticiado ao Id 192263328 do processo de referência, a medida liminar foi cumprida e não há qualquer comprovação de eventual prejuízo em se aguardar o julgamento final de mérito do presente recurso. Ademais, pela mudança de categoria haverá o agravado de assumir a correspondente contraprestação pecuniária pelo upgrade que postulou e liminarmente obteve por decisão monocrática proferida pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar em quebra do equilíbrio financeiro do contrato que firmaram as partes entre si. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa argumentação, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora